Tribunal: STF
Processo: Rcl 61182
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.013: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Luiza Freitas da Silva, em 24.7.2023, contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins no Processo 
n. 0003218-57.2023.8.27.2700, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.013.



O caso



    2. Em 13.2.2023, o juízo da Segunda Vara da Fazenda de Registros Públicos de Palmas/TO acolheu a impugnação proposta pelo Tocantins, sob o seguinte fundamento: “da análise dos autos infere-se que a exequente entrou em exercício em 07/2011, sendo devida a diferença salarial de 25% sobre a a tabela de valor da Lei n. 1.868/2007, no período de 07/2011 a 12/2012. POSTO ISTO, acolho a impugnação, para reconhecer inexigibilidade da obrigação de fazer” (fl. 8, doc. 4).



    Contra essa decisão Maria Luiza Freitas da Silva interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante. 2. O citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que, nota-se, não é o caso da parte agravante. 3. Na hipótese, observa-se que a servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 01/07/2011, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual. 4. A parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual n. 2.670/12” (doc. 13).



     Contra a decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante relata que “a decisão a ser reclamada tem origem no Cumprimento de sentença n. 0033373-87.2022.8.27.2729 contra Fazenda Pública do Estado do Tocantins. Na sentença dos autos originais n. 5012076- 22.2011.8.27.2729, houve reconhecimento da defasagem dos vencimentos do servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo o Estado condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 
13º salário e horas extras” (fl. 2, doc. 1).



    Pontua que “o dever de pagar as diferenças remuneratórias desde a data da posse até o presente momento e implementar em folha os 25% são fato incontroverso, visto que, a ADI 4013/TO, transitou em julgado. No entanto, o modus operandi do Estado demonstra que age no sentido atentatório e induzir a erro a Reclamada” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013 e posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público” (fl. 11, doc. 1)” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao acolher a impugnação do cumprimento de sentença e reconhecer a inexigibilidade da obrigação, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.013. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.013, de minha relatoria, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense 
n. 1.868/2007, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007” (ADI n. 4.013, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.042017).



    8. No caso em exame, a Primeira Câmara Cível do Tribunal estadual assentou:



    “A sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante.



    2. O citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que, 
nota-se, não é o caso da parte agravante.



    3. Na hipótese, observa-se que a servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 01/07/2011, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual.



    4. A parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12” 
(fls.1-2, doc. 13).



    Essa decisão não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.013, pois não foi determinada pelo Tribunal de origem a aplicação do art. 2º da Lei estadual n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei estadual n. 1.868/2007, declarados inconstitucionais quanto à situação jurídica da reclamante. 



    A situação funcional da reclamante relaciona o ingresso “no serviço público estadual no dia 01/07/2011, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009” (fl. 1, doc. 13), o que conduziu a autoridade reclamada a reconhecer a inexigibilidade da obrigação do Estado.



    Comprova-se, na espécie, ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado por este Supremo Tribunal, não sendo atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    9. Pelo que se extrai da argumentação da reclamante, pretende ela valer-se desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.013.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011;Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Patente a ausência de identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e a decisão invocada como paradigma de descumprimento, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora